Tribunal: TJES
Processo: 0014836-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014836-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de
receptação dolosa
, previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de multa.

A defesa busca a
absolvição por ausência de provas
, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
e a
concessão da justiça gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões devolvidas à instância revisora consistem em:

(i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação;

(ii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena;

(iii) examinar a pertinência do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudos e prova oral. O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com
placa adulterada
e
registro de furto
, adquirida por
preço vil

e sem comprovação da origem, circunstâncias que evidenciam o dolo.

5. Segundo a jurisprudência do
STJ (AgRg no AREsp 2.552.194)
, quando o bem produto de crime é apreendido na posse do agente, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
6. A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenações definitivas anteriores, cujos trânsitos em julgado ocorreram em 2012, não se configurando o decurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP.
7. A pena e o regime

semiaberto
estão de acordo com o
art. 33, § 2º, “c”, do CP
, e com a
Súmula 269 do STJ
,
que autoriza o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo
Juízo da Execução Penal
,
momento processual mais adequado à aferição da capacidade financeira do condenado, conforme precedentes do TJES (APCr 0014950-57.2015.8.08.0012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem produto de crime na posse do agente autoriza a condenação por receptação dolosa quando comprovadas circunstâncias que evidenciem o conhecimento da origem ilícita.

A reincidência devidamente comprovada impede a fixação de regime prisional mais brando, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, “c”, do CP e Súmula 269 do STJ).

O pedido de justiça gratuita em sede penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que dispõe de melhores elementos para aferição da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 33, § 2º, “c”, 64, I, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.552.194; TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0014950-57.2015.8.08.0012, Rel. Des. [nome do relator], j. [data do julgamento].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014836-44.2018.8.08.0035

AP
ELAN
TE:
LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
,

em face da Sentença
proferida nos autos do processo acima epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,

caput,

do Código Pena
l,
aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Razões de recurso, pleite
ando

a defesa pela reforma da sentença a

fim de que seja absolvido o apelante por ausência de provas;

modificado o regime inicial de cumprimento de pena e concedido o benefício da justiça gratuita.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o
recurso
sob análise.

P
ois bem.

Pleiteia a digna Defesa a absolvição da apelante sob o argumento de que inexistem provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Não obstante os argumentos expedidos, compulsando os autos conclui-se que não lhe assiste razão.
Explico.

Narra a denúncia que:
“(...) no início do dia 18 de maio de 2018, por volta de meia noite, na Rua Monteiro Lobato, Bairro Soteco, próximo ao "Bar do Alemão", Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia e transportava a motocicleta Honda CG FAN, que ostentava as placas falsas MSN-1061 (auto de apreensão fls. 21/22) e que sabia ser produto de crime. Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulha mento no Bairro Soteco, quando visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta, que, ao perceber a presença policial apresentou nervosismo, motivo pelo qual foi feita a abordagem. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao ser verificada a placa MSN-1061, constatou-se que não conferia com o chassi 9C2JC4120BR711764, para o qual a placa original era OCX-1165 e que apresentava registro de restrição por ser produto de crime. O denunciado alegou para os Agentes que adquiriu a motocicleta através do site OLX, pelo valor de R$2.500,00, sem, contudo, esclarecer nenhum detalhe da aquisição ou mesmo do vendedor, o que demonstra que ele tinha conhecimento da origem criminosa da motocicleta. Apurou-se, por fim, que a motocicleta Honda CG 125 FAN, placas OCX-1165 era produto de furto, ocorrido aos 04/05/2018, em Vila Velha/ES (fls. 93/96). (...)”

Dessa forma, não se discute que a
materialidade do crime tipificado no artigo 180,
caput,
do Código Penal e a autoria da apelante encontram-se devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09, Auto de Apreensão de fl. 23, Relatório Final de fls. 28/33, Dossiê Consolidado de Veículo de fls. 100/101, Laudo Unificado de fl. 102, todos de Id. 15691640, bem como pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

As circunstâncias da apreensão e a versão do apelante, com a aquisição por preço vil, em condições que indicam manifesta irregularidade, são suficientes para comprovar o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
conhecimento da origem ilícita do bem
, essencial à configuração da receptação dolosa.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devidamente citada no parecer (AgRg-AREsp 2.552.194), quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do agente,
cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento acerca da ilicitude
, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.

Portanto, demonstrado o dolo, não há que se falar em absolvição.

Do Pedido de Modificação do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O pedido de afastamento da agravante da reincidência e consequente alteração do regime prisional também não merece prosperar.

Isso porque, a reincidência foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, com base em condenações definitivas pretéritas (ações penais nos 0013459-48.2012.8.08.0035 e 035110123755), cujos trânsitos em julgado ocorreram em 2012.

Conforme apurado, o período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não foi integralmente transcorrido entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a data dos fatos ora apurados (18/05/2018).

Configurada a reincidência e fixada a pena privativa de liberdade em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, o regime inicial semiaberto
está em estrita consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea
"c"
(por analogia, pois o réu é reincidente, e por aplicação da Súmula 269 do STJ se a pena fosse inferior a 4 anos, a reincidência autoriza o semiaberto quando as circunstâncias judiciais são favoráveis) e, em particular, com a
Súmula 269 do STJ
(embora o
decisum
mencione apenas o art. 33, §2º, 'c', a reincidência impede o regime aberto para esta pena), bem como o entendimento de que, para o reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial é o semiaberto (art. 33, §2º, e Súmula 269 do STJ).

A manutenção do regime semiaberto é, portanto, medida acertada.

Do Pedido de Justiça Gratuita

Em relação ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por alegada hipossuficiência, é questão que, como bem ponderado pelo
Parquet
, deve ser analisada pelo
Juízo da Execução.

É neste momento processual, com maiores informações acerca da situação econômica do apenado, que se torna mais adequado aferir sua capacidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Nesse sentido, a jurisprudência, conforme precedente citado (TJES; APCr 0014950-57.2015.8.08.0012), é clara ao atribuir tal análise ao Juízo da Execução.

Dessa forma, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.